Tribunal: TJPA
Processo: 0000350-88.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000350-88.2010.8.14.0028

APELANTE: M.A. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME

APELADO: NILVANDO GABRIEL FERRAZ, G L COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0000350-88.2010.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM
: Marabá – 2ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE
: M.A. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA – ME

RECORRIDO
: G. L. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Direito Civil e Processual Civil. Ação Monitória. Prescrição. Inércia atribuída ao Judiciário. Súmula 106 do STJ. Inocorrência da prescrição. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação monitória, proposta com base em dois cheques emitidos em 06/05/2009, no valor total de R$ 2.781,15, constituindo título executivo judicial e condenando a parte requerida ao pagamento do débito, acrescido de juros, correção monetária e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste exclusivamente em verificar se houve ou não a prescrição da pretensão monitória, ante a demora na efetivação da citação válida da parte requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propositura da ação ocorreu dentro do prazo legal e a demora na citação decorreu de reiteradas tentativas frustradas, com diligência por parte do credor.

4. Restando comprovado que o autor não deu causa à demora da citação, não se pode penalizá-lo pela morosidade imputável exclusivamente à máquina judiciária.

5. Incidência da Súmula 106 do STJ, que afasta o reconhecimento da prescrição quando a parte credora promove os atos processuais necessários e tempestivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A demora na citação, quando não imputável ao autor da ação, não configura causa suficiente para o reconhecimento da prescrição.

2. Aplicação da Súmula 106 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000350-88.2010.8.14.0028
, sendo parte Recorrente
M.A. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA - ME
e parte Recorrida
G. L. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do relatório e do voto do Relator, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
M.A. COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA - ME
, na qualidade de curatelada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra
sentença proferida nos autos da ação monitória
ajuizada por
G. L. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP
, visando à cobrança de valor decorrente de dois cheques, no valor total de
R$ 2.781,15 (dois mil, setecentos e oitenta e um reais e quinze centavos)
.

A decisão recorrida, lançada ao ID 17507923, julgou
procedente o pedido monitório
, não acolhendo os embargos apresentados pela curadora especial, e constituiu, de pleno direito, título executivo judicial no valor da dívida acima mencionada. Determinou-se a correção monetária pelo INPC e a incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados da primeira apresentação dos cheques até o efetivo pagamento. Condenou-se ainda a parte requerida ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais (ID 17507929), a apelante, por intermédio da Defensoria Pública, aduz, em síntese:

(i)

que a ação monitória está
prescrita
, visto que os cheques foram emitidos em
06/05/2009
e a citação válida somente foi efetivada em
18/07/2019
, ultrapassando o prazo quinquenal previsto na Súmula 503 do STJ;

(ii)

que não houve interrupção válida da prescrição, dado que o autor deixou de promover as diligências necessárias à citação no prazo legal, incorrendo em evidente inércia processual;

(iii)

que a sentença merece reforma para o reconhecimento da
prescrição da pretensão monitória
e, por conseguinte, a
improcedência da ação
, com a extinção do feito.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar
improcedente
o pedido formulado na inicial.

Certidão lançada no ID 17507932 atesta que a parte autora, ora recorrida,
não apresentou contrarrazões
, apesar de devidamente intimada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, motivo pelo qual conheço da apelação interposta.

A controvérsia recursal está restrita à verificação da
ocorrência ou não da prescrição do direito de ação monitória
proposta pelo recorrido, fundada em
dois cheques emitidos em 06/05/2009
, cujo valor total atualizado perfaz
R$ 2.781,15
, e que foram utilizados como prova escrita da dívida.

A sentença recorrida, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (ID 17507923), julgou
procedente a ação monitória
, reconhecendo a existência de prova escrita do débito, com fundamento nos cheques apresentados, e, por conseguinte, constituindo título executivo judicial nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 702, § 8º, do CPC.

Rejeitou-se a preliminar de nulidade da citação por edital e, quanto à alegação de prescrição, entendeu-se que não se operou a extinção da pretensão, tendo em vista a tempestividade da propositura da ação e a regularidade do curso processual.

A apelante, representada pela Defensoria Pública como curadora especial, sustenta que, como os cheques datam de
06/05/2009
, e a
citação válida por edital somente foi efetivada em 18/07/2019
, já teria transcorrido o
prazo quinquenal previsto pela Súmula 503 do STJ
, o que tornaria a pretensão do autor irremediavelmente prescrita.

Com a devida vênia, razão não assiste à parte apelante.

É certo que o prazo para ajuizamento de ação monitória com base em cheque
sem força executiva
é de
cinco anos
, contados do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, nos termos da
Súmula 503 do STJ
. No entanto, tal prazo foi
interrompido com a propositura da ação
, ocorrida dentro do quinquênio legal, como se verifica dos autos.

De acordo com o
art. 240, § 1º, do CPC/2015
, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação,
desde que o réu seja citado dentro do prazo de 10 dias
. Entretanto, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência pátria
,
a demora na efetivação da citação, quando não imputável ao autor, não pode acarretar o reconhecimento da prescrição
.

É exatamente o que dispõe a
Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
, de aplicação direta ao caso:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” (Súmula 106, Corte Especial, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

No presente caso, extrai-se do exame dos autos que
o autor promoveu sucessivamente os atos necessários ao regular prosseguimento do feito
, tendo requerido citação em diferentes endereços e, posteriormente, por edital, após várias diligências frustradas. As sucessivas tentativas de citação frustradas e os despachos determinando providências revelam que
a morosidade verificada decorreu exclusivamente do trâmite judicial e da dificuldade de localização da parte requerida
, não havendo como imputá-la ao credor.

Assim, a demora na citação do devedor, se imputável exclusivamente ao aparato judiciário, não pode servir de fundamento para o reconhecimento da prescrição.

Deste modo, embora a citação válida tenha se dado apenas em
18/07/2019
, mais de dez anos após a emissão dos cheques, é
inegável
que o autor
não permaneceu inerte
, diligenciando reiteradamente para localizar a parte demandada. O lapso temporal entre a propositura da ação e a efetiva citação não se deve à omissão do credor, mas sim
a entraves operacionais do Judiciário
, o que
impede o reconhecimento da prescrição
.

Diante do exposto, constata-se que a sentença recorrida foi
correta ao rejeitar a alegação de prescrição e julgar procedente o pedido inicial
, diante da comprovação da dívida fundada em cheques, devidamente anexados aos autos.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença prolatada pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 29/10/2025